Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-41.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Trata-se de agravo interno em face de decisão que deferiu o pedido de assistência e afastou o pedido de nulidade dos atos processuais formulado por terceiro interessado. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo regimental. Após, retornem os autos conclusos para julgamento.